Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-50.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFESSOR. 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. RETROATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315638361 – reclamação no 1016624-50.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande), que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Munícipio Reclamado a implementar a porcentagem de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da parte Reclamante, como hora atividade (extraclasse). 2- Nos termos da Lei Federal no 11.738/2008, os professores possuem o direito de incluir, em sua carga horária, o período destinado a estudos, planejamento e avaliação. A referida norma assegura aos profissionais da educação, tanto na esfera estadual quanto municipal, que 2/3 (dois terços) da jornada de trabalho sejam destinados às atividades em sala de aula, enquanto o terço remanescente seja reservado para o cumprimento de atribuições extraclasse. 2.1) A eventual inobservância da carga horária destinada à atividade extraclasse – lei federal 11.738/2008 – não determina, automaticamente, a obrigatoriedade de seu pagamento. 2.2) O desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Reclamante, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos. Precedentes. (TJMT – 1a T – RI no 1003268-44.2023.8.11.0006 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 08/07/2024 - DJE 12/07/2024); (TJMT – 3a T – RI no 1005069-92.2023.8.11.0006 – rel. Juiz HILDEBRANDO COSTA MARQUES – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024); (TJPR - 1a CC – RApC no 0000318-58.2020.8.16.0099 – rel. Desembargador Guilherme Luiz Gomes - j. 03.05.2021) e (TJMT – 1a CDPb – RApC no 0004410-46.2013.8.11.0008 – rela. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos – j. 05/07/2021 - DJE 14/07/2021). 2.3) Embora a sentença de origem tenha incorrido em equívoco ao afirmar que o Município efetua o pagamento da remuneração da Recorrente correspondente à carga horária de 40 horas, segue inalterada a conclusão de improcedência do pedido de pagamento retroativo, ante a ausência de provas da existência de valores devidos e não quitados. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016624-50.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GISELLE CAROLINA DE LIMA E SILVA - CPF: 044.249.761-06 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025